Tribunal: TJDFT
Processo: 0714359-81.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0714359-81.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: STB TRAVEL SHOP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. RECORRIDO: MAILSON CORREA DE CARVALHO, S T B STUDENT TRAVEL BUREAU -VIAGENS E TURISMO LTDA DECISÃO MAILSON CORREA DE CARVALHO, autor/recorrido pleiteia a oportunização de realizar a sustentação oral na sessão presencial por videoconferência, no dia 10/08/2021 (terça-feira), horário de início às 13:30h. Nos termos do art. 12, § 3o da Portaria Conjunta no 52 de 8 de maio de 2020, tal pedido deve ser realizado até 48 horas antes do horário de início da sessão. Verifica-se que o pedido de ID 27987659 foi juntado em 08/08/2021 (domingo) às 08:51:20, sendo que o horário limite era de 13:30 de 06/08/2021. Desta forma, considerando que a contagem de prazos processuais é em dias úteis (art. 2019, CPC), o pedido encontra-se intempestivo, razão pela qual indefiro. Brasília/DF, 9 de agosto de 2021. ANA CLAÚDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora